Tribunal: STF
Processo: HC 249502
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jean Henrique da Silva Bento, em favor de Manoel de Lima, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 913.818/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, reiterando a tese de nulidade do mandado de busca e apreensão, alegando que o Tribunal a quo não poderia agregar novos fundamentos para suprir a ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau. Pleiteia o afastamento dos maus antecedentes e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na alegada nulidade do mandado de busca e apreensão por falta de fundamentação e na possibilidade de o Tribunal a quo agregar novos fundamentos. 



    3. A possibilidade de afastamento dos maus antecedentes devido à antiguidade das decisões anteriores e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    III. Razões de decidir 



    4. O mandado de busca e apreensão foi fundamentado em investigação policial que indicava desmanche de veículos, não se baseando apenas em denúncia anônima, mas em diligências e provas suficientes. 



    5. O efeito devolutivo da apelação permite ao Tribunal agregar novos fundamentos, desde que não agrave a situação do réu. 



    6. A questão dos maus antecedentes não foi debatida pelo Tribunal a quo, impedindo análise direta por esta Corte para evitar supressão de instância. 



    7. A manutenção dos maus antecedentes inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme vedação legal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. A fundamentação idônea do mandado de busca e apreensão legitima a medida. 2. O Tribunal pode agregar novos fundamentos na apelação sem reformatio in pejus. 3. A análise de questões não debatidas pelo Tribunal a quo configura supressão de instância”. (eDOC 6)



    O impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal), apos manter “em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, coisa que devia saber ser produto de crime, consistente em um motor e uma caixa de câmbio, aparentemente do modelo Mercedes Benz, com sinal identificador suprimido”. (eDOC 1, p. 2)



    O Superior Tribunal de Justiça concedeu parcialmente a ordem para reconhecer a atenuante da confissão e reduzir a pena para 2 anos e 11 meses de reclusão, mantendo o regime semiaberto.



    No presente writ, o impetrante defende a ilegalidade do mandado de busca e apreensão, pois “não houve fundamentação idônea a justificar a medida de busca e apreensão, visto que a autoridade judiciária não demonstrou nem a existência de indícios de autoria, muito menos a indispensabilidade da medida, evidenciando-se, assim, o caráter genérico da decisão”. (p. 5)



    Por outro lado, afirma que “não há razões para o reconhecimento de maus antecedentes, já que muito antigos, sendo os processos mencionados do ano de 2009”. Assim, “sendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, não é razoável a eleição de regime inicial diferente do aberto e ainda a vedação da substituição das penas”. (p. 8-9)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade do mandado de busca e apreensão, absolvendo-se o paciente. Subsidiariamente, busca o “afastamento da existência de maus antecedentes, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos”. (p. 9)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “Acerca da alegada nulidade do mandado de busca e apreensão, a Corte de origem assim se posicionou:



    "Nesse ponto descabe falar em ilicitude do mandado de busca e apreensão que resultasse em nulidade das provas, tendo em vista a autorização judicial fundamentada em razão de investigação referente ao desmanche no local de veículo subtraído. 



    Ora, é possível verificar que no caso existiam fundadas razões (justa causa) para a imposição da medida, a justificar o ingresso na oficina, vez que, nos autos nº 1500397-37.2019.8.26.0028, a representação da autoridade policial pela expedição de mandado de busca e apreensão, fundou-se em diligências investigativas que demonstraram diversas informações no sentido do desmanche de veículos no local. 



    Assim, a autorização judicial não se baseou apenas em denúncia anônima, mas também em pesquisas nos sistemas, fotos de vias públicas, e diligências no local, onde foi constatada a presença de veículo semelhante ao utilizado em furto de automóvel, mostrando-se suficientemente fundamentada (fls.06/18autosnº 1500397- 37.2019.8.26.0028)." (e-STJ, fl. 16)



    Conforme se extrai do excerto, a diligência fora determinada em razão de pedido da autoridade policial que investigava local de possível desmanche de veículos, havendo portanto fundadas razões para a imposição da medida. Inverter tal entendimento a fim de concluir pela ausência de elementos informativos para a decretação da medida é providência que não cabe na estreita via do mandamus, por demandar revolvimento fático-probatório dos autos.



    Outrossim, quanto à alegação de que o Tribunal a quo agregou novos fundamentos "para consertar a fundamentação insuficiente" da determinação de mandado de busca e apreensão, vale ressaltar que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado, analisar todos os termos do decreto condenatório. Dessa forma, desde que a situação final do réu não seja agravada, é possível que o Tribunal agregue fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante.



    [...]



    Quanto ao pleito de afastamento dos antecedentes do agravante em razão das decisões anteriores serem muito antigas, nota-se que o tema não foi debatido pelo Tribunal a quo nos moldes ora propostos pela defesa, o que impede a análise da questão diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância”. (eDOC 6)



    Analisando os autos, constato que o mandado de busca e apreensão amparou-se em denúncias anônimas e em diligências policiais prévias que conduziram à fundada suspeita de que o local era utilizado como desmanche de veículo oriundo de furtos e roubos na região. Não houve, portanto, demonstração da nulidade.



    No que se refere à exasperação da pena-base, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença pelos seguintes fundamentos:



    “Na dosagem das reprimendas se observou o critério trifásico (CP, art. 68). A pena-base foi fixada acima do mínimo em 03 (três) anos e 06 (seis) meses, além do pagamento de 11 dias-multa, referindo a MMª. Juíza ao registro de antecedentes, evidenciados por duas condenações definitivas pretéritas relativas a delitos de receptação (v. fls. 285/286), e, não havendo qualquer exacerbação ilegal ou desmotivada.



    [...]



    Na segunda fase, sem agravantes ou atenuantes, a pena foi mantida. Vale ressaltar que não houve qualquer admissão do tipo penal pelo réu, ainda que de forma qualificada, limitando-se o réu a dizer que as peças foram deixadas por terceiro no local. 



    Ausentes causas de redução ou de aumento, as sanções foram tornadas definitivas em 03 (três) anos e 06 (seis) meses, além do pagamento de 11 dias-multa, adequadas, no caso, para o alcance de suas finalidades repressiva, preventiva e de ressocialização. 



    Observadas as desfavoráveis circunstâncias judiciais, o regime inicial escolhido foi o semiaberto, obedecido o regramento aplicável (CP, arts. 33 e 59), e qualquer outro não se mostraria recomendável no caso, pois já condenado pela prática do mesmo delito, o réu não se emendou e tornou a delinquir”. (eDOC 2, p. 8-9)



    Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de reformatio in pejus. Inocorrência. 3. Fundamentação suplementada pelo Superior Tribunal de Justiça. Fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias são suficientes para a manutenção da fração fixada. Ausente teratologia a justificar a correção da dosimetria nesta via. 4. Agravo improvido.” (HC 223.765 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 20.4.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015).



    Por fim, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão somente de seu quantum, mas também das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a que faz remissão o art. 33, § 3º, do mesmo Código. Por outro lado, esta Corte reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje. 3.2.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 164.716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.8.2019)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011)



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: HC 242.146, de minha relatoria, Dje. 7.6.2024; HC 242.775, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje. 21.6.2024; HC 242.661, Rel. Min. Luiz Fux, Dje. 18.6.2024; RHC 241.851, Rel. Min. Edson Fachin, Dje. 18.06.2024; HC 242.657, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje. 17.6.2024.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente